Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOIS APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. MANTIDO O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO E A FRAÇÃO DE 1/8 MAJORITARIAMENTE ADOTADO POR ESSE TRIBUNAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. PENA REDUZIDA. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias do crime, aliadas às declarações da vítima e aos depoimentos dos policiais que prenderam os apelantes em flagrante vendendo peças do veículo furtado da vítima, além de outros objetos a esta pertencentes, constituem provas suficientes a demonstrar que eles conheciam a origem ilícita dos bens, a respaldar a condenação pelo delito de receptação simples.
2. Mantém-se desfavorável a conduta social, se os apelantes praticaram novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, porquanto revela descaso com a aplicação da Justiça e com o dever de cumprir o que lhes foi imposto, bem como descompromisso com suas reintegrações sociais.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual foi adotado no caso pelo Juízo de piso, devendo ser mantido.
4. Se o apelante admitiu que os bens apreendidos estavam expostos à venda, ainda que tenha afirmado que desconhecia sua origem ilícita, e que suas declarações foram utilizadas na fundamentação da sentença para condená-lo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o de um apelante e parcialmente provido o do outro.